Tribunal: CARF
Processo: 10640.722893/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722893/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.441 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
U&M MINERACAO E CONSTRUCAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA.
Transitada em julgado decisão que concedeu o direito pleiteado pelo
contribuinte, esta deve ser cumprida em seus exatos termos pelo julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário nos termos do quanto decidido no processo judicial 18472-
44.2011.4.01.3801.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722893/2012-16
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722893/2012-16

1.1. Trata-se de lançamento de ofício de PIS e COFINS importação incidentes
sobre o ICMS e as próprias contribuições, com exigibilidade suspensa ante depósito judicial na
ação 10997.03.2012.4.01.3801.
1.2. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega, em síntese:
1.2.1. Impossibilidade de lançamento de ofício por força de medida judicial, ex vi
art. 62 do Decreto 70.235/72;
1.2.2. “Quanto aos juros de mora, devem ser decotados de imediato, eis que mora
pressupõe atraso, fato que não ocorreu já que houve depósito tempestivo do valor
integral dos tributos”;
1.2.3. Impossibilidade de alteração de critério jurídico do lançamento;
1.3. A DRJ Florianópolis manteve integralmente o lançamento, porquanto:
1.3.1. “O mérito da autuação foi levado pela interessada à apreciação pelo Poder
Judiciário. Portanto, houve a renúncia de sua discussão no âmbito
administrativo”;
1.3.2. “Não se vê nenhuma revisão de ofício dos valores, mas sim apenas a
constituição, por meio do lançamento do presente processo, das diferenças não
recolhidas quando do registro da declaração de importação”;
1.3.3. Não houve lançamento dos consectários da mora.
1.4. Ainda irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho em peça que
argumenta:
1.4.1. Há precedente vinculante no sentido da não incidência do PIS/COFINS
importação sobre o ICMS e as próprias contribuições;
1.4.2. O Mandado de Segurança 10997.03.2012.4.01.3801 foi extinto sem
julgamento de mérito por litispendência ao Mandado de Segurança 18472-
44.2011.4.01.3801, em que foi concedida a ordem para afastar a incidência do
PIS/COFINS importação sobre o ICMS e as próprias contribuições;

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente impetrou o Mandado de Segurança 10997.03.2012.4.01.3801
com o intuito de ver concedida ordem para afastar a incidência do PIS/COFINS importação
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.441 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722893/2012-16

sobre o ICMS e sobre as próprias contribuições. O Juízo singular extinguiu a ação
10997.03.2012.4.01.3801 por litispendência, isto é, entendeu que as partes, a causa de pedir e o
pedido eram idênticos ao de outro writ, de número 18472-44.2011.4.01.3801.
2.2. Desta forma, se o objeto do MS 10997.03.2012.4.01.3801 é idêntico ao objeto
do MS 18472-44.2011.4.01.3801, e se o objeto do MS 10997.03.2012.4.01.3801 é idêntico ao
objeto deste PAF, logo o objeto do MS 18472-44.2011.4.01.3801 é idêntico ao do PAF – o que
nos traz a obrigatoriedade de cumprir a decisão transitada em julgada neste último writ,
favorável a Recorrente:
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. RE 559.607-STF.
CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. NÃO
CABIMENTO.
1. É inconstitucional a expressão: acrescido do valor do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro e do valor das próprias contribuições, contida no inciso I do art. 7o da Lei
10.865/2004 (RE 559.607, julgado no regime da repercussão geral, publicado em
17/10/2013).
2. Indevida a inclusão do ICMS e do valor das próprias contribuições na base de cálculo
das contribuições para o PIS–importação e para a COFINS– importação.
3. Apelação a que se dá provimento.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
e a ele dou provimento para aplicar o quanto decidido no processo judicial 18472-
44.2011.4.01.3801.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 153
DF CARF MF
Original